Tribunal: TJSP
Processo: 0015859-56.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE RECÁLCULO DA PENA. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA POR SE TRATAR DE REU PRIMÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO SIMILAR EM 1o GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE MANIFESTA APTA A ENSEJAR O MANEJO DA ORDEM DE OFÍCIO –

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE RECÁLCULO DA PENA. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA POR SE TRATAR DE REU PRIMÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO SIMILAR EM 1o GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE MANIFESTA APTA A ENSEJAR O MANEJO DA ORDEM DE OFÍCIO – PEDIDO NÃO CONHECIDO.